Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-40.2014.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc.,
Certifique-se o decurso do prazo da parte apelada BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões ao apelo apresentado por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e MARISE AIRES MESQUITA TEIXEIRA, ainda que em diligência perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.
Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, tratam-se de dois recursos de apelação interposto nestes autos.
Cumpra-se.